Tribunal: TJES
Processo: 5003554-54.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003554-54.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A R POLONINI BORGES CONTABILIDADE

APELADO: LITORAL SUL VEICULOS, LOGISTICA E LOCACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA. DIREITO DO AUTOR DE CONVERTER EM PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA ANULADA.

I
– A ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de fornecer ao juiz certo grau de probabilidade acerca do direito alegado.

II
– Não se convencendo acerca da idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, o juiz deve intimá-lo para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

III
– O julgador deve privilegiar, sempre que possível, os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas.

IV
– Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003554-54.2022.8.08.0011

APELANTE:
A R POLONINI BORGES ME

APELADO:
LITORAL SUL VEICULOS, LOGISTICA E LOCAÇOES EIRELI (MATRIZ) e LITORAL SUL VEICULOS, LOGISTICA E LOCAÇOES EIRELI (FILIAL)

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
de

ID 5951529 que extinguiu a ação
matriz
sem resolução de mérito.

Em suas razões, a recorrente argumenta que foram juntados diversos documentos que demonstram a relação jurídica existente entre as partes, sendo aptos a subsidiar o pleito monitório, razão pela qual deve ser reputada nula a sentença combatida.

Subsidiariamente, afirma que é admitido pelo C. STJ
a conversão do procedimento monitório em comum, porém, tal pleito sequer foi apreciado pelo juízo a quo.

P
ois bem.

Colhe-se dos autos que a demanda de origem é ação monitória fundada em contrato de
prestação de serviços de contabilidade.

Sobre o
dito
procedimento especial, transcrevo o
art. 700, do Código de Processo Civil:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I
- o pagamento de quantia em dinheiro;

Conclui-se, portanto, que a prova documental necessária à instrução da ação monitória deve ser aquela produzida na forma escrita, não sendo exigida qualquer formalidade.

No caso em apreço, o autor apenas acostou documentos unilaterais, sem qualquer indicativo que com estes tivesse anuído a parte adversa, de modo que não se prestam à instrução do referido procedimento.

Intimado para esclarecimentos ou para emendar a exordial, sob pena de indeferimento, o demandante/recorrente acostou novos documentos, pugnando pela continuidade do procedimento monitório ou, subsidiariamente, lhe fosse oportunizada a emenda à peça vestibular a fim de converter em procedimento comum.

Entretanto, a magistrada singular prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, deixando de apreciar o pedido subsidiário.

Neste cenário, a meu ver, houve cerceamento do direito da parte autora, ora apelante, face a inobservância do pedido subsidiário de conversão. Dispõe a legislação processual civil:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 329.
O autor poderá:

I
- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

Art. 700.
[...]

§ 5º
Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Não bastasse os dispositivos legais transcritos alhures, deve-se privilegiar os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas.

No mesmo caminhar a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de improcedência sob o fundamento de que os documentos não são aptos a ensejar o rito monitório. Inobservância ao disposto no art. 700, § 5º, do cpc. Error in procedendo. Configurado.
Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. Sentença anulada. 1. [...] 2.
Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, ou não sendo essa suficiente, cabe ao julgador intimá-lo para, querendo, emendar à petição inicial, de forma a adaptar o feito ao procedimento comum, nos termos do § 5º, do art. 700, do CPC. 3. Forçoso reconhecer a ocorrência de error in procedendo por parte do juízo a quo, por julgar desde logo pela improcedência do pedido autoral sem oportunizar a emenda à petição inicial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. (TJ-ES, Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0014214-03.2019.8.08.0011, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDA DA INICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. -
Autorizada a conversão da ação monitória em ação de cobrança, antes de indeferir a inicial, incumbe ao Juiz oportunizar a emenda para adequação ao procedimento comum da aludida ação de cobrança
. (TJ-MG - AC: 10280160029870001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)

Dito isso, também resta inconteste o direito do ora apelante de converter o procedimento monitório em comum.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a
sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar ao autor/apelante dar prosseguimento ao feito na forma do procedimento comum.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)